Tribunal: TCU
Processo: 014.327/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 110401 (Objeto: Representação, com o objetivo de provocar a apuração de possível irregularidade consistente na indevida negativa de informações pelo Ministério da Defesa, em clara afronta aos princípios da publicidade e da moralidade administrativa, bem como aos dispositivos da Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011).)

Inteiro teor:
Acórdão 1677/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em: a) não conhecer da representação adiante indicada, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento após comunicação desta deliberação aos representantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.327/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.